Tribunal: TJES
Processo: 5007529-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007529-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELENICE DA PENHA VULPI REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5007529-27.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
:
ELENICE DA PENHA VULPI REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6064771)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6064768), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pelo Estado do Espírito Santo
tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6064766
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
procedentes os pedidos da inicial para
declarar a nulidade absoluta dos Processos Administrativos de Suspensão de CNH 74281828 e Cassação de CNH 87292670, no que se refere as notificações de autuação e penalidade das infrações R277937997 e T124317383, em
nome da parte autora.

A sentença
entendeu
que
o DETRAN não comprovou se houve notificações de autuação e penalidade das infrações R277937997 e T124317383, razão pela qual os processos administrativos
do Detran
que geraram a suspensão da CNH são nulos.

Trata-se de
ação anulatória de suspensão do direito de dirigir com pedido liminar
sob o argumento de que
em 16/05/2016, foi aberto Processo Administrativo para Suspensão da CNH da Autora – Processo nº. 74281828. Em consulta realizada no DETRAN/ES, no histórico de registros de Aviso de Recebimentos enviados, não constam as entregas das notificações de autuação e penalidade da infração R277937997, que culminou no referido processo de suspensão.

Por conseguinte, em 24/08/2017 a autora foi abordada com sua CNH suspensa, através do AIT nº. T124317383, dando ensejo em 17/09/2019 à abertura do procedimento para cassação da CNH através do Processo nº. 87292670. Novamente, a autora alega que não foi cientificada da infração AIT nº. T124317383, não constando no histórico do veículo qualquer indício de envio/notificação da infração, apresentando mais uma vez vício formal que não há possibilidade de ratificação, portanto, devendo ser nulo tal procedimento de cassação da CNH.

Assim, como a autora
não foi regularmente notificada da
s
infraç
ões
imposta
s
,
elas estão
eivada
s
de vício, e, concomitante a isto,
também
o processo administrativo d
o Detran

é nulo
.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença.
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio necessário. A
lega
que
o
processo administrativo de infração e multa de trânsito
é de responsabilidade da PRF e não do DETRAN, sendo de responsabilidade deste último apenas o processo de suspensão do direito de dirigir.
Assim, o Detran não é órgão legítimo para fazer parte do polo passivo. Subsidiariamente, argumenta ser necessário litisconsórcio com o órgão autuador do auto de infração.
Suscita ainda preliminar de cerceamento da defesa, pois não foi realizado o saneamento do feito, com possibilidade de produção de provas.
No mérito, alega que é impossível o órgão impugnar as alegações de vício no processo de infração e multa de outro órgão.

DAS PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN ES, NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR

Conforme apresentado, a parte recorrida se insurge pelo fato de não ter sido notificado da
penalidade da infração R277937997, que culminou no processo de suspensão
da CNH nº. 74281828. Da mesma forma, também impugna o AIT nº. T124317383 em razão de portar CNH suspensa, afirmando novamente que não foi cientificada dele, sendo que esse auto deu origem em 17/09/2019 à abertura do procedimento para cassação da CNH através do Processo nº. 87292670.

Para tanto, argumentou que os direitos ao contraditório e ampla defesa foram ignorados no momento em que não recebeu as notificações de autuação e penalidade das infrações discriminadas. Assim, os processos do DETRAN, de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, abertos em razão dos autos de infração, seriam nulos.

Pois bem. Conforme se observa dos documentos colacionados, o Auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em desfavor do Recorrido foi lavrado por órgão distinto do Detran, qual seja, a PRF (ID. 6064741 e 6064742).

A legitimidade passiva é uma das condições da ação, conforme o artigo 17 do CPC, que dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

No caso dos autos, um dos argumentos apresentados pelo recorrido em sua exordial é referente às nulidades dos Autos de Infração lavrados pela PRF, em razão da ausência de notificação. Tanto é que a autora afirmou ter apresentado defesa no processo de cassação da CNH (Id. 6064737 - Pág. 4 e Id. 6064742), porém, essa defesa é inerente ao próprio processo de cassação efetuado pela autora e não ao recurso da infração de trânsito. E essa nulidade gera, por consequência, nulidade no processo do Detran.

Ocorre que, conforme apresentado, a presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN/ES, autarquia de trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar as penalidades de suspensão do direito de dirigir bem como de cassação da CNH originadas dos Autos de infração em referência.

Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação dos autos de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso a PRF/ES, deve ser acolhida a preliminar de necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário.

Este é o entendimento do STJ, como se denota do seguinte aresto, que se colaciona à guisa de exemplificação:

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DETRANS. DISCUSSÃO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR INFRAÇÕES AUTUADAS POR OUTROS ÓRGÃOS. SÚMULA 7-STJ. ATRIBUIÇÃO DE NOVAS CONSEQÜÊNCIAS A FATOS CONSTATADOS NA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. 1. Na discussão acerca de eventuais vícios no processo administrativo relacionado ao cometimento de infrações no trânsito e posterior aplicação das penalidades cabíveis, deverão figurar no pólo passivo os órgãos responsáveis pela autuação. 2. [...]. 3. Recurso especial provido. (REsp 676.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008)

Da mesma compreensão compartilha o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTAS DE TRÂNSITO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO. DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO AUTUADOR. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS AUTOS DE INFRAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. (...) 2. Litisconsórcio passivo necessário. 2.1. As três infrações individualizadas e impugnadas pelo autor como geradoras do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal. Sendo assim, os vícios apontados nas autuações somente podem ser defendidos por aquele órgão responsável pelas suas respectivas lavraturas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas (RESP 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). 4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. (TJES; AC 0000677-32.2017.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES e acolhidas as preliminares de formação do litisconsórcio passivo necessário com
a

União Federal
.
Como o mencionado órgão
é federal, é competente a Justiça Federal
para apreciar a demanda.

A
nte o exposto,
conheço o recurso
interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
anulando a sentença combatida e extinguindo o feito sem resolução de mérito, ante a incompetência da
J
ustiça
E
stadual para processar e julgar esta demanda, possibilitando à
autora
o ingresso de uma nova ação em via
competente
com a causa.
Prejudicados os demais tópicos do recurso.
S
em condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)